Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DEMANDADA.
1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.
2. Diante da possível existência de responsabilidade solidária da empresa demandada, mostra-se prudente a manutenção do bloqueio BacenJud deferido pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido.
3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo de instrumento. Agravo de instrumento desprovido.